Tribunal: TJSP
Processo: 1501128-05.2020.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE AMEAÇA NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS (CP, ART. 147, CAPUT, C.C. A LEI 11.340/2006) – APELO DA DEFESA VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, APONTANDO-SE A AUSÊNCIA DE DOLO DA CONDUTA.
DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO A DEMONSTRAR A PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NA DENÚNCIA – RELATO DAS OFENDIDAS QUE SE DEVEM CONSIDERAR

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE AMEAÇA NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS (CP, ART. 147, CAPUT, C.C. A LEI 11.340/2006) – APELO DA DEFESA VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, APONTANDO-SE A AUSÊNCIA DE DOLO DA CONDUTA.
DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO A DEMONSTRAR A PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NA DENÚNCIA – RELATO DAS OFENDIDAS QUE SE DEVEM CONSIDERAR COM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, CORROBORADAS POR ÁUDIOS E MENSAGENS ANEXADOS AOS AUTOS – DOLO DA CONDUTA EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – REGIME INICIAL MAIS BRANDO FIXADO, CONCEDENDO-SE A BENESSE DO SURSIS – RECURSO DESPROVIDO.